Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-92.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002784-92.2019.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DAMASCENO, ALISSON PEREIRA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a nulidade das provas produzidas em razão de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem comprovação válida de consentimento dos moradores, requerendo a absolvição dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio dos apelantes ocorreu em conformidade com as exigências constitucionais e jurisprudenciais para a mitigação da inviolabilidade domiciliar; e (ii) estabelecer se as provas obtidas e delas derivadas devem ser declaradas ilícitas, com a consequente absolvição dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso forçado em domicílio, mesmo em hipótese de crime permanente, exige fundadas razões objetivamente demonstráveis que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, não sendo suficiente mera suspeita ou denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de confirmação.

4.

A narrativa policial apresenta contradições relevantes quanto à forma de acesso ao imóvel, pois um agente relata entrada pelos fundos após tentativa de fuga dos acusados, enquanto outro afirma que a entrada foi franqueada pela porta da frente, circunstância que compromete a credibilidade da versão estatal.

5.

O ônus de demonstrar a legalidade da diligência e a voluntariedade do consentimento do morador incumbe ao Estado, que deve comprovar de forma inequívoca a autorização para ingresso no domicílio.

6.

A ausência de documentação escrita e de registro audiovisual do alegado consentimento impede o reconhecimento da validade da autorização para ingresso no imóvel, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, as provas diretamente obtidas e todas as provas delas derivadas são inadmissíveis, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157 do Código de Processo Penal.

8.

A exclusão das provas ilícitas elimina a demonstração da materialidade delitiva, tornando inviável a manutenção da condenação e impondo a absolvição dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões concretas e objetivamente verificáveis da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

2.

Denúncia anônima desacompanhada de elementos corroborativos não autoriza a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

3.

O Estado deve comprovar de forma inequívoca a voluntariedade do consentimento do morador para ingresso no domicílio, preferencialmente mediante documentação escrita e registro audiovisual.

4.

A ausência de prova válida do consentimento e de fundadas razões para a diligência torna ilícita a busca domiciliar.

5.

A ilicitude da busca contamina as provas dela decorrentes, impondo sua exclusão com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

6.

Inexistindo prova lícita da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.245.503/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.04.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0009653-59.2019.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALISSON PEREIRA DAMASCENO
e
ANDERSON PEREIRA DAMASCENO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 22146906), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID22146737) que, no dia 04 de abril de 2019, por volta das 17h10, em Bragança/PA, os denunciados, que são irmãos, foram presos em flagrante delito por terem em depósito, para fins de tráfico, a quantidade de 40 (quarenta) pedras de "óxi", 01 (uma) porção de "maconha", além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais). A ação policial foi deflagrada após o recebimento de denúncia anônima indicando que um traficante conhecido por "Agostinho" havia deixado grande quantidade de entorpecentes na residência dos denunciados.

A denúncia foi recebida em 23/05/2019 (ID 22146737). Os réus apresentaram resposta à acusação (ID 22146741). Durante a instrução processual, foram realizadas as audiências (termo de ID 22146897), com a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos acusados.

Em alegações finais (ID 22146903), o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em seus memoriais (ID 22146905), arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Sobreveio a sentença (ID 22146906), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar: a)
ANDERSON PEREIRA DAMASCENO
à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; b)
ALISSON PEREIRA DAMASCENO
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22146908). Em suas razões recursais (ID 22146911), sustenta, em síntese: a) a nulidade das provas por violação de domicílio; b) a absolvição de ambos por insuficiência probatória, com base na fragilidade e contradições dos depoimentos policiais; c) subsidiariamente, para Alisson, o reconhecimento da atenuante inominada e a realização da detração penal.

Em contrarrazões (ID 22146913), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 25032625), manifestou-se pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar provimento ao apelo de Alisson Pereira Damasceno e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade de Anderson Pereira Damasceno, em face da prescrição retroativa.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. PRELIMINAR DE MÉRITO: DA NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argui, como tese principal, a nulidade de todas as provas produzidas, por terem sido originadas de uma busca domiciliar ilícita, realizada sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que a justificassem.

A preliminar merece ser acolhida.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Ainda que o crime de tráfico de drogas seja classificado como permanente, o que, em tese, autorizaria o ingresso em domicílio em estado de flagrância, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral)
, estabeleceu um critério fundamental para a validade de tal ato: a existência de
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de uma situação de flagrante delito no interior do imóvel.

O objetivo dessa exigência é impedir que a exceção constitucional se transforme em uma permissão genérica para invasões arbitrárias. O ingresso forçado não pode ser um ato de conveniência ou uma "expedição de pesca" (
fishing expedition
) baseada em meras suspeitas subjetivas do agente policial.

No caso em apreço, a narrativa que embasou a ação policial se mostra excessivamente frágil para configurar as "fundadas razões" exigidas. A diligência originou-se de uma
denúncia anônima
, a qual, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente, por si só, para justificar a violação de domicílio.

Ademais, a análise crítica dos depoimentos dos próprios agentes públicos, colhidos em juízo, revela contradições e inverossimilhanças que minam a legalidade da ação:

A testemunha
RONIVALDO MENDES DA SILVA
declarou:

"que fizeram o cerco e não deu tempo dos acusados correrem; que os acusados jogaram parte dos entorpecentes no banheiro; [...] que os acusados foram presos dentro da casa, na saída da porta dos fundos;
[...] que foi pela parte dos fundos, na lateral; que os acusados foram presos pelo fundo”.

Por sua vez, a testemunha
CLISME CLEY DE OLIVEIRA QUADROS
apresentou versão distinta:

“que fizeram buscas no local;
que foi liberada a entrada dos policiais; [...] que entraram pela frente;
[...] que a denúncia foi sobre tráfico de entorpecentes em relação ao nacional AGOSTINHO”.

As contradições são evidentes. Enquanto um policial descreve uma entrada tática pelos fundos após uma tentativa de fuga, o outro fala em uma entrada franqueada ("liberada") pela porta da frente. A discrepância sobre como se deu o acesso ao imóvel – se por força, após perseguição, ou por permissão – é crucial e lança sérias dúvidas sobre a veracidade da versão estatal.

Nesse cenário de incerteza, o ônus de comprovar a legalidade da entrada, inclusive a voluntariedade de um eventual consentimento, é do Estado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigmático
HC 598.051/SP
, estabeleceu balizas claras para essa comprovação, afirmando que
o consentimento deve ser inequívoco, registrado por escrito e, sempre que possível, por meio audiovisual
, justamente para evitar narrativas convenientes e proteger o cidadão contra coerções.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.
[...]
não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador... O consentimento 'deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção'. Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado...
Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado),
seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal... Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita... Ordem concedida para absolver o paciente. (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021) – destaquei.

No caso em tela, não há qualquer prova do suposto consentimento, seja por escrito, seja por vídeo. A versão dos fatos é inteiramente dependente de testemunhos policiais que se contradizem. O STJ, em caso similar, reafirmou:

Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ...), o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual.
Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente
(fruits of the poisonous tree). (STJ - AgRg no AREsp: 2245503 SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DJe 24/04/2023) - destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou o entendimento de que a ausência de elementos concretos e a falta de prova do consentimento maculam a diligência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS... PRELIMINAR DE NULIDADE... AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CRITÉRIO SUBJETIVO E GENÉRICO. ILICITUDE DA PROVA INICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SUBSEQUENTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0009653-59.2019.8.14.0401 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 02/12/2025) – destaquei.

Desse modo, o contexto fático — ingresso motivado apenas por denúncia anônima não verificada, somado a uma narrativa policial contraditória e inverossímil — não satisfaz o elevado padrão probatório exigido para justificar a violação de um direito fundamental.
O ingresso no domicílio dos apelantes foi, portanto, ilícito.

Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, todas as provas dela decorrentes, quais sejam, a apreensão das drogas e da balança, bem como os testemunhos dos policiais sobre o achado, estão irremediavelmente contaminadas, em aplicação da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, positivada no art. 157 do Código de Processo Penal.

Sem tais elementos, desaparece por completo a prova da materialidade delitiva. Não restando prova lícita da existência do fato, a absolvição é a única medida de justiça cabível.

Fica prejudicada a análise das demais teses recursais e da questão de ordem pública referente à prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar de nulidade arguida pela defesa e, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas por meio da violação de domicílio, ABSOLVER os apelantes ALISSON PEREIRA DAMASCENO e ANDERSON PEREIRA DAMASCENO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026